Tribunal: TJDFT
Processo: 0760570-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0760570-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELMI MARGARIDA DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tratam-se de embargos de declaração de despacho que determinou que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente esclarecesse e comprovasse, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do recolhimento e comprovação do preparo recursal, sob pena de pronto reconhecimento da deserção, ID. 49014469. A parte não trouxe, nem justificou porque não cumpriu a referida determinação, lançou mão dos embargos de declaração alegando omissão no despacho. Dada vista ao Distrito Federal, recorrido, requer a rejeição dos embargos por não ter qualquer omissão vício do art. 1022 do CPC. Decido. Nos exatos termos do despacho, de ID. 49014469, este juízo não indeferiu a gratuidade, mas determinou a comprovação da situação de hipossuficiência, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção. Conforme se observa, não há qualquer omissão ou dúvida no que foi determinado: A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau e para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Dessa forma, deixo de acolher os embargos de declaração, ante a clareza dos despacho proferido. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Ocorre que dada a oportunidade para juntar a documentação determinada, não se desincumbiu de comprovar a grave dificuldade financeira. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, concedo última oportunidade a recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital